Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715608-43.2019.8.07.0007 RECORRENTE: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL RECORRIDO: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DOAÇÃO. NEGÓCIO JURIDICO. REQUISITOS FORMAIS. INVALIDADE. INSTRUMENTO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A escritura pública é essencial para a validade do negócio jurídico de transferência de direitos reais sobre imóvel de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (art. 108 do Código Civil) 2. Se o valor do bem imóvel está acima do montante que admite celebração por instrumento particular, resulta que ainda que tenha havido animus de doar, se não se valeu de instrumento público, que é da substância do ato, tem-se por inválido a alegada doação, consistente em meras atas de assembleias gerais extraordinárias da agremiação religiosa requerida, por infringência aos mencionados dispositivos legais. 3. RECURSO IMPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 462, 463, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, sustentando que a ação de adjudicação compulsória é instrumento restrito aos contratos de compra e venda de imóveis, ou seja, ajustes onerosos, e não se aplica aos contratos de doação, pois são firmados a título gratuito, como a doação que houve entre as partes. Aduz que a parte recorrida descumpriu as obrigações assumidas no contrato preliminar em razão de práticas maliciosas de seu representante legal. Conclui que está presente a manifestação de vontade de doar e a promessa de doação, o que faz válido o negócio firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados, pois a convicção a que chegou o acórdão, quanto à invalidade do negócio jurídico por não atender a forma prevista em lei, decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009